Tribunal: TJES
Processo: 5002059-43.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denúncia espontânea; Extinção do Crédito Tributário; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002059-43.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDENANDO A APELADA EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A prestação jurisdicional foi encerrada como trânsito em julgado da decisão do Tribunal que homologou o pedido de desistência da Apelante.

2. Inexistência de inexatidões materiais ou de oposição de embargos hábeis a modificar a decisão, para incluir condenação da parte em honorários de sucumbência (CPC art. 494).

3. A teor do que estabelece o § 18 do artigo 85 do CPC, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
contra a sentença ID 5976225 que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
homologou o pedido de desistência da apelante, condenando-a ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais (ID 5976229) a apelante alega, em síntese, nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa (CPC art. 10), preclusão do direito do Estado ao recebimento de honorários na demanda, uma vez que transitada em julgado a decisão que homologou o pedido de desistência sem condenar a apelante em honorários, e descabimento de honorários adicionais no âmbito de parcelamento especial.

Embora devidamente intimado, o Estado não apresentou contrarrazões (certidão ID 5976836).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposto por
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
contra a sentença ID 5976225 que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
homologou o pedido de desistência da apelante, condenando-a ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais (ID 5976229) a apelante alega, em síntese, nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa (CPC art. 10), preclusão do direito do Estado ao recebimento de honorários na demanda, uma vez que transitada em julgado a decisão que homologou o pedido de desistência sem condenar a apelante em honorários, e descabimento de honorários adicionais no âmbito de parcelamento especial. .

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

Observa-se dos autos que, de forma a por fim ao procedimento executório contra ela instaurado, processo nº 5001499-04.2016.8.08.0024, a Apelante aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado, instituído pela Lei nº 11.331/2021 e, por consequência, com base no art. 3º, III, da Lei nº 11.331/2021, e em razão da inexistência de interesse no prosseguimento do feito, requereu a desistência dos presentes Embargos à Execução (ID 1811831).

Em decisão monocrática (ID 2008356), proferida em 17.01.2022, o Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., até então integrante desta Câmara, homologou o pedido de desistência,
sem condenar a apelante ao pagamento de qualquer valor à título de honorários de sucumbência
:

“
Na petição de Id 1811829, a Embargante requereu a desistência do recurso de embargos de declaração, considerando que aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, instituído pela Lei nº 11.331/2021, oportunidade em que quitou as custas processuais e os honorários advocatícios relacionados à presente demanda (doc. nº 01), e na modalidade pagamento à vista pagou integralmente os débitos objeto da execução fiscal nº 5001499-04.2016.8.08.0024.

À luz do art. 998, do CPC/15, a desistência do recurso é uma faculdade da parte, a ser exercida a qualquer momento, independentemente de anuência do recorrido.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado no Id 1811829 pela Recorrente.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. [...]”

No ID 2458593 foi certificado o trânsito da decisão que homologou o pedido de desistência:

Certifico que a Decisão Monocrática Id nº 2008356 transitou em julgado em 19/04/2022.

Em razão do trânsito, os autos foram remetidos ao Juízo de origem que, equivocadamente, proferiu sentença em 29.03.2023 (ID 5976225) homologando novamente o acordo que já se encontrava homologado por esta Corte, em decisão já transitada em julgado, e, na sentença proferida, condenou a Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, o que gerou o apelo aqui apreciado.

Cumpre registrar que a prestação jurisdicional se encerra com o julgamento, podendo somente haver modificação da decisão, nas hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Ao proferir uma sentença, quando o feito já se encontrava extinto por decisão desta Corte, transitada em julgado, o juízo a quo inobservou os princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica.

Sobre o tema já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE COM COMINAÇÃO DE MULTA À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA PELO TCU. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ALTERAÇÃO NO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO QUE PUDESSE JUSTIFICAR A PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO REBUS SIC STANTIBUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A coisa julgada, posto garantia constitucional insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, cumpre o escopo de estabilização das decisões e pacificação social através da: (i) imperatividade, e (ii) imutabilidade da resposta jurisdicional definitiva. 2. O art. 5º, XXXVI, ao prever que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, demanda interpretação teleológica que interdite a atuação, tanto do legislador, quanto dos demais Poderes constituídos, contrária à proclamação judicial em definitivo. A revisão do pronunciamento judicial agasalhado pelo manto da res judicata somente é possível na seara jurisdicional, por intermédio dos recursos e ações pertinentes.
Precedentes: MS 30.312 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.12.2012, e MS 23.758, Relator Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13.06.2003. 3. O Tribunal de Contas da União não é órgão revisional das decisões judiciais transitadas em julgado, vedando-se-lhe competência para determinar a suspensão de benefícios garantidos por pronunciamento coberto pela autoridade da res judicata (Precedentes do Plenário: MS 25.460, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.02.2006; MS 23.758, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.06.2003). 4. In casu, não houve qualquer alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte ao decisum judicial definitivo – situação excepcional que possibilitaria a perda da eficácia vinculante da coisa julgada, em face da máxima rebus sic stantibus –, mantendo-se a oponibilidade da coisa julgada em relação ao TCU. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 33350 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017) (g.n.)

No caso em tela, verifica-se que a jurisdição do juízo se encerrou com o trânsito em julgado da primeira decisão que homologou o pedido de desistência, tornando-se imutável, visto que não foi oposto qualquer recurso contra a mesma.

Assim, uma vez transitada em julgado a homologação do pedido de desistência, só resta ao Estado, caso seja de seu interesse, buscar a condenação da Apelante em honorários de sucumbência, a qual não constou da decisão homologatória, por meio de ação autônoma, conforme preceitua o art. 85, §18º do CPC:

Art. 85 (...)

§ 18.
Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança
.

Nota-se que a nova decisão proferida pelo douto magistrado não visa corrigir erro material, mas sim tornar sem efeito decisão já transitada em julgado, o que não é admissível no nosso ordenamento jurídico.

Sobre o tema colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em modificação de sentença terminativa prolatada nos autos, por abandono da causa, com base em pedido de reconsideração, que não encontra amparo legal, mormente por não ter sido interposto recurso de apelação, sob pena de ofensa ao art. 494, do CPC/15, bem como ao princípio da preclusão consumativa. 2. Recurso provido para anular a decisão.
(TJMG; AI 2298473-97.2022.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 14/03/2023; DJEMG 16/03/2023) (g.n.)

AGRAVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
O art. 494 do Código de processo civil admite que o órgão julgador altere a decisão por ele proferida apenas nos casos de erro material ou de acolhimento de embargos de declaração, não se verificando na espécie a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais
. Provimento do agravo. (TJSP; AI 2221407-78.2022.8.26.0000; Ac. 16552436; Taubaté; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Dip; Julg. 14/03/2023; DJESP 20/03/2023; Pág. 2455) (g.n)

Neste sentido também já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA APÓS PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau se encerra com a prolação da sentença, podendo somente haver modificação da decisão, nas hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil. 2.
Ao anular uma sentença transitada em julgado o juízo a quo inobservou os princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica.
3. Verifica-se que a jurisdição do juízo de piso se encerrou com o trânsito em julgado da r. sentença de extinção da ação processual, tornando-se imutável, visto que não foram opostos embargos de declaração pelas partes. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 24/Apr/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003980-02.2022.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Coisa Julgada) (g.n.)

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para tornar sem efeito a sentença ID 5976225, uma vez que transitada em julgado decisão deste Tribunal que homologou pedido de desistência, sem condenar a apelante em honorários.

Inaplicável o §11º do art. 85 do CPC tanto em razão do provimento, quanto da inexistência de condenação da Apelante em honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar